Tribunal: TJBA
Processo: 8000991-03.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000991-03.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECHAÇADA. PEÇAS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CORRETAMENTE INDIVIDUALIZADAS. NÃO EVIDENCIADO QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU.
ENTENDIMENTO DO STJ.
NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA

E EM CONSONÂNCIA COM A DECLARAÇÃO D
O PRÓPRIO RÉU
.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR CONDENAÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA.
APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I –
O

Apelante foi condenad
o
, com fulcro n
o

art
. 3
3
da Lei nº. 11.343/06
,

ao cumprimento da pena de
1 ano, 4 meses e 1 dia de reclusão e no pagamento de 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, sendo substituída pela prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e multa (
arts
. 43, IV, e 49, ambos do Código Penal). Fora-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, condenando-lhe ao pagamento das custas processuais. Consta nos autos
ter a
equipe da Polícia Civil
dirigi
do
-se
à residê
ncia do réu a fim de cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva. Ao realizarem buscas no imóvel, lograram êxito em encontrar 1 comprimido de ecstasy, uma sacola plástica contendo 220 g de
maconha
in natura
, 1 balança de precisão, embalagens plásticas comumente utilizadas para armazenar drogas e a quantia de R$6.000,00 em espécie.
O Apelante em ambas as oportunidades, extra e judicial, assumiu a propriedade das substâncias apreendidas em sua residência, afirmando serem para uso próprio, negando a prática delitiva.
Laudo pericial de exame realizado nas substâncias apreendidas atestando resultado positivo para maconha e MDMA.

II – Nas razões recursais,

suscita, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas no flagrante, alegando a quebra na cadeia de custódia por não terem sido as evidências corretamente resguardadas e individualizadas
(
arts
. 158-A, 158-B, 158-D e 245, §7º, todos do Código de Processo Penal
)
e a consequente absolvição.
No mérito, aduz a insuficiência das provas para evidenciar o crime de tráfico (
in dubio pro reo
), salientando a juntada tardia do Auto Circunstanciado da busca e apreensão realizada e indicando contradições nos relatos ofertados pelos policiais, não restando demonstrada a finalidade mercantil das substâncias apreendidas. Por fim, ressaltando a afirmação apresentada pelo réu de que as drogas seriam para uso próprio, em ambos os depoimentos por ele ofertados, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06, com a consequente conversão da pena.

III –
Ressalte-se, inicialmente,
que o fato de estarem todos os ilícitos apreendidos nas diligências realizadas naquele mesmo dia juntos em uma mesma foto não implica a alegada quebra da cadeia de custódia.
Isto porque faz-se necessário observar que nos depoimentos prestados pelos policiais participantes da busca e apreensão operada na residência do réu, assim como nos termos constantes do Auto de Prisão em Flagrante referente especificamente à mencionada diligência, há a individualização de como procedeu-se esta busca e apreensão, indicando exclusivamente o que fora encontrado nas dependências da residência do Apelante.
Da mesma forma, nos laudos periciais acostados aos autos, verifica-se que o exame pericial fora realizado apenas nas substâncias entorpecentes achadas em posse do réu (maconha e ecstasy), propriedade confessada, inclusive, pelo próprio denunciado, que diz ser usuário das referidas drogas. Sendo assim,
observ
a-se inexistir evidenciado prejuízo experimentado pelo réu a ser reconhecido e, por conseguinte, não se vislumbra nenhuma nulidade a ser declarada acerca das provas colhidas na diligência em questão. É nesse sentido, inclusive
,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no HC n. 821.912/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023). Rechaçada, portanto, a preliminar arguida.

IV -
Os testemunhos
prestados, em ambas as fases (administrativa e judicial),
foram coerentes e uniformes entre si, sendo claros ao apontar
o

Recorrente
como autor
do crime que lhe fo
ra
imputado. Não havendo motivos para desmerecer ou desacreditar dos depoimentos dos policiais, a prova testemunhal é válida, pois, colhida sob o crivo do contraditório, quando amparada nas demais provas constantes no processo, é suficiente para ensejar a condenação,
tendo em vista
revest
ir
-se
de fé pública.
Saliente-se estar a narrativa dos agentes de segurança pública em consonância com o quanto relatado pelo
próprio Apelante
.

V
-
O
modus operandi
encontra-se devidamente descrito na denúncia e na sentença vergastada, tendo em vista que o crime de tráfico, em seu tipo penal, alberga o “t
er em depósito
”,
ato
flagranteado
pelos policiais quando localizaram na residência do réu 1 comprimido de ecstasy e 220g de maconha
in natura
.

É cediço ser
o delito de tráfico de entorpecentes de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06. Desta forma, há de ser afastada a tese de ausência de provas para a condenação.

V
I
–

Pelos mesmos motivos, não merece guarida o requerimento de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06, ressaltando a quantidade de maconha
apreendida
com o Apelante junto a outros materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas (balança de precisão e embalagens plásticas), impossibilitando o reconhecimento do fato como prática de uso.

VI
I
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação
interposta,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO
Nº
.

8
000
991-03
.20
22
.8.05.02
43
–

SEABRA
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

8
0
00
991
-
03
.20
22
.8.05.02
43
, da Comarca de
Seabra
/BA
, sendo o Apelante
LUC
A
S CAVALCANTE DE OLIVEIRA
e o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
não
provimento do recurso,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)